Tribunal: TJBA
Processo: 0000473-74.2015.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000473-74.2015.8.05.0218 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES BARRETO DA SILVA Advogado(s): ANA CAROLINA BARBOSA DE PAULA APELADO: MUNICIPIO DE MACAJUBA Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de Reintegração de Posse. A apelante insurge-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo, por sentença, o mérito, nos termos do artigo 487, I, do código de processo civil. Preliminar de Cerceamento de Defesa acolhida, uma vez que restou claro o desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já que que a Magistrada de primeiro grau sentenciou sem sanear o feito e oportunizar a Apelante, a produção das provas que entendesse pertinentes, em especial a oitiva das testemunhas arroladas. Outrossim, em não sendo a matéria exclusivamente de direito, caso em que basta ao juiz apenas a interpretação das normas jurídicas objeto da ação, a desnecessidade de provas apenas se daria em casos de fatos que não exijam provas, ou seja, fatos notórios, incontroversos ou presumidos, ou ainda diante da avaliação do magistrado a respeito da suficiência da prova documental acostada aos autos para a solução da lide. Contudo, no caso dos autos, discute-se a posse sobre bem imóvel, fato que depende essencialmente de prova testemunhal, não bastando a documental, especialmente porque a tutela da posse não se confunde com a perquirição acerca da propriedade. Assim, por ser questão fática, as conclusões acerca da documentação, por si só, não são suficientes para concluir que os requisitos do art. 561 do CPC/2015 estão presentes. Saliente-se, que os princípios da economia e da celeridade processuais não podem servir de fundamento para aniquilar os direitos à ampla defesa e ao contraditório, que serão garantidos, ainda que na eventual audiência probatória não seja verificada a procedência das alegações do Apelante. Nesse contexto, a instrução probatória revela-se essencial. Isto posto, dá-se provimento à presente Apelação Cível, para anular a sentença, com retorno à fase instrutória do feito, no juízo de origem. APELAÇÃO PROVIDA.